Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. ABONO PERMANÊNCIA. RETROATIVOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Configura-se, ainda, a omissão quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
3. A definição do índice de correção monetária aplicável ao caso concreto é matéria de ordem pública, de modo que merece a análise desde órgão julgador. 3.1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para a integração do julgado no sentido de determinar a aplicação da Taxa Selic a partir de 9/12/21para a atualização do débito fazendário, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento, nos termos do comando inscrito nos arts. 3o e 7o da Emenda Constitucional n.o 113, publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Acórdão reformado em parte.